Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707614-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL SALLES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação anulatória de ato administrativo, na qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu tutela provisória de urgência satisfativa requerida pelo agravado, para determinar que o Cebraspe diligencie a alteração do gabarito da questão n. 34 da prova matriz de “certo” para “errado”, até ulterior decisão judicial. O agravante informa que, nos autos do processo originário, o agravado/requerente objetiva a alteração do gabarito da questão n. 34 da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Defende que não há elementos suficientes capazes de evidenciar a probabilidade (necessária e exigida por lei) do alegado direito. Alega que a pretensão não pode ser acolhida, pois não cabe ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, apreciar critérios de formulação de questões e de correção de provas, tampouco proceder à avaliação das questões da prova objetiva a pretexto de atribuir pontuação a candidato. Transcreve julgados em favor da tese defendida e destaca o julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE. Acrescenta inexistir erro grosseiro na questão n. 34 da prova em comento. Afirma que o gabarito indicou como “certa” a assertiva com base no texto da Lei Complementar n. 94/1998. Argumenta ser cediço que o Distrito Federal não é formado por municípios. Alega, porém, que o julgamento do item deve ser feito a partir do critério estritamente territorial, conforme indicado no enunciado (No que se refere a aspectos geográficos (...) A RIDE, em seu recorte territorial (...). Conclui que, nesse contexto, a avaliação esperada do candidato não era o conhecimento sobre a repartição administrativa do Distrito Federal, mas sim a composição territorial da RIDE, que abrange as três unidades da federação citadas (DF, GO e MG). Conclui não ser possível considerar presente erro grosseiro na questão supramencionada, de modo que afirma ser incabível a alteração do gabarito ou a anulação da questão. Transcreve decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do processo n. 0708845-22.2021.8.07.0018. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a tutela provisória de urgência. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, observo que os supramencionados requisitos se fazem presentes. O agravado objetiva a alteração do gabarito da questão n. 34 da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Confira-se o teor da questão em comento: No que se refere a aspectos geográficos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar n.o 94/1998 e suas alterações, julgue os itens que se seguem: (...) 34 A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A justificativa apresentada pela banca para o gabarito da questão supratranscrita fundamentou-se no teor do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar n. 94/1998. Os critérios adotados pelas bancas examinadoras de concursos públicos não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, salvo nos casos em que há ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE (Tema de Repercussão Geral n. 485 do Supremo Tribunal Federal). Restou fixada a seguinte tese no julgamento em comento: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. A situação fática apreciada pelo Supremo Tribunal Federal envolvia a anulação de questões objetivas de um concurso público sob o fundamento de que elas possuíam mais de uma alternativa correta. O Supremo Tribunal Federal considerou que a sentença e o acórdão substituíram indevidamente a banca examinadora ao reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção. A prática violou o princípio da separação dos poderes e a reserva de administração. O fundamento determinante do precedente analisado pelo Supremo Tribunal Federal aparenta aplicar-se ao caso concreto. A assertiva impugnada pelo agravado afirma que a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno seria composta de municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. O art. 1o, § 1o, da Lei Complementar n. 94/1998 dispõe, acerca da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDA): Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43 e 48, inciso IV, da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. § 1o A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais. (Redação dada pela Lei Complementar no 163, de 2018) A interpretação adotada pela banca examinadora, no sentido de que a assertiva é certa, não é, a princípio, teratológica. A banca entendeu que a questão não se referia ao fato de o Distrito Federal ser passível de divisão em municípios, apenas verificava se o candidato conhecia as unidades da Federação que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Os municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno pertencem, de fato, apenas a essas unidades, ainda que o Distrito Federal não seja composto por municípios. O entendimento é possível, o que não importa dizer ser o mais adequado. Observa-se que a banca examinadora alterou o gabarito de outros quatorze (14) itens. Muitas dessas anulações levaram em consideração a possibilidade de prejuízo ao julgamento objetivo. Não cabe ao Poder Judiciário decidir se o critério de correção adotado pela banca examinadora é o melhor. O direito ao contraditório é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e considerado norma fundamental do processo, conforme arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. É prudente aguardar o agravante apresentar suas razões sobre a matéria ao Juízo de Primeiro Grau. Acrescente-se que a atribuição de pontos ao agravado em caráter provisório, em detrimento de outros candidatos que se encontram em situação semelhante, possivelmente violaria o princípio da isonomia. Caso sejam acolhidos ao final os pedidos autorais, nada obsta que o agravado tenha sua prova discursiva posteriormente corrigida, se for o caso, de modo a prosseguir no certame. A probabilidade de provimento recursal e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstram ser necessário suspender a decisão agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator